Tribunal: TJMT
Processo: 1021277-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021277-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LITORAL TRANSPORTES E ARMAZEN LTDA - CNPJ: 03.520.205/0001-96 (APELADO), GABRIEL DIAS - CPF: 075.419.589-99 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DIAS - CPF: 352.053.429-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), Secretário Adjunto da Secretaria de Estado e Fazenda do Mato Grosso (APELANTE), JOSÉ CARLOS BEZERRA LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU PARCIALMENTE SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTADORA. IRREGULARIDADE FISCAL DA MERCADORIA. RETENÇÃO COMO MEIO COERCITIVO. SANÇÃO POLÍTICA. LIBERAÇÃO DO BEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária c/c apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para determinar a liberação de veículo (semi-reboque) de propriedade da impetrante, apreendido em razão de irregularidade fiscal atribuída à mercadoria transportada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legalidade da retenção de veículo pertencente à empresa transportadora que não figura como sujeito passivo direto da obrigação tributária; e (ii) definir se a medida configura exercício legítimo do poder de polícia ou sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea encontra respaldo no poder de polícia da Administração Tributária, desde que voltada à cessação da irregularidade (CF, art. 145; CTN, art. 194).

4. A retenção de veículo de propriedade de terceiro, não autuado nem sujeito à constituição regular de crédito tributário, exige fundamento jurídico autônomo, não se justificando como mera decorrência da apreensão da carga.

5. Ainda que se admita responsabilidade solidária do transportador, sua imposição demanda prévia constituição do crédito tributário e observância do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV).

6. A utilização da retenção do veículo como meio coercitivo para pagamento de tributo configura sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do STF (Súmula 323).

7. A tese firmada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 não se aplica à hipótese, por restringir-se à apreensão de mercadorias, não autorizando a retenção de bens de terceiros estranhos à relação tributária.

8. A medida revela-se desproporcional, por comprometer a atividade econômica da transportadora sem necessidade para a cessação da infração fiscal.

9. Precedentes do TJMT corroboram o entendimento quanto à ilegalidade da retenção de veículo em tais circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido. Remessa necessária parcialmente acolhida apenas para ajuste da fundamentação, mantida a ordem de liberação do veículo.

Tese de julgamento:
“É ilegal a retenção de veículo de empresa transportadora não autuada como sujeito passivo da obrigação tributária, quando utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo decorrente de irregularidade fiscal da mercadoria, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico”.

Dispositivos relevantes citados:
Princípios do devido processo legal e da proporcionalidade (CF/1988, art. 5o, LIV); vedação de sanções políticas.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1003397-75.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.07.2024; TJMT, N.U. 1011272-33.2021.8.110041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.02.2023; TJMT, N.U. 1005613-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
LITORAL TRANSPORTES E ARMAZEN LTDA
, atual denominação de Toga Transportes e Comércio de Madeiras Ltda., ratificou a decisão liminar e concedeu a segurança para determinar a imediata liberação do veículo semi-reboque, marca guerra, placa MII0922, apreendido por ocasião da lavratura dos TAD’s n. 1173158-9 e n. 1173159-5.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, tendo em vista a incidência de tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual autoriza a apreensão de mercadorias em hipóteses de irregularidade na documentação fiscal.

Alega que não há direito líquido e certo a amparar a impetração, pois a apreensão decorreu da constatação de inidoneidade da nota fiscal apresentada, evidenciada por inconsistência entre as informações do documento e a verificação realizada no momento da fiscalização.

Sustenta, ainda, a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito, afirmando que a medida foi adotada no exercício regular do poder de polícia, com fundamento na legislação estadual aplicável, não se tratando de sanção política, razão pela qual entende inaplicável a Súmula 323 do STF.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e denegada a segurança.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença em sede de remessa necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso se insurge contra sentença que concedeu a ordem nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Toga Transportes e Comércio de Madeiras Ltda., para determinar a liberação do veículo de sua propriedade (semi-reboque, marca Guerra, placa MII0922), apreendido por autoridade fazendária estadual em decorrência de irregularidade fiscal atribuída à mercadoria transportada.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da retenção de veículo pertencente à empresa transportadora, que não foi autuada nem diretamente responsabilizada pela infração tributária, como medida vinculada à apreensão de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea, bem como à possibilidade de tal medida ser qualificada como exercício legítimo do poder de polícia ou, ao revés, como sanção política vedada pela jurisprudência consolidada.

1.

Síntese fática

Extrai-se dos autos que a recorrida, empresa atuante no transporte rodoviário de cargas, foi contratada para realizar o transporte de mercadorias do remetente
Ecosolo Energia Ltda.
ao destinatário
José Aderaldo do Nascimento Neto
.

No curso da fiscalização realizada em
26/03/2024
, no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, foi constatada irregularidade na documentação fiscal da carga, consubstanciada na utilização de nota fiscal considerada inidônea para acobertar a operação.

Em razão disso, foram lavrados Termos de Apreensão e Depósito (TADs n. 1173158-9 e 1173159-5) em face da empresa proprietária da mercadoria, com constituição de crédito tributário, bem como outro TAD em face da transportadora contratante, sendo determinada a retenção da carga até a regularização da situação fiscal.

Paralelamente, o veículo de propriedade da impetrante (semi-reboque) permaneceu apreendido juntamente com a mercadoria, condicionando-se sua liberação ao pagamento do tributo exigido, não obstante a ausência de autuação ou constituição de crédito tributário diretamente em seu desfavor, havendo apenas menção genérica à responsabilidade solidária do transportador.

Diante desse cenário, a recorrida impetrou o mandado de segurança em
22/05/2024
, limitando o pedido à liberação do veículo, sem impugnar a apreensão da mercadoria ou a legalidade da autuação fiscal, tendo obtido sentença favorável, contra a qual se insurge o Estado de Mato Grosso por meio da presente apelação.

2.

Fundamentação

De início, cumpre destacar que o objeto do mandado de segurança impetrado na origem é restrito à liberação do veículo de propriedade da recorrida, não havendo qualquer insurgência quanto à apreensão da mercadoria, tampouco quanto à legalidade da autuação fiscal levada a efeito em face dos sujeitos passivos indicados nos Termos de Apreensão e Depósito.

Assim, a análise judicial restringe-se à legitimidade da retenção do bem pertencente à impetrante, devendo ser feita a necessária distinção entre: (i) a apreensão da mercadoria; e (ii) a retenção do veículo de terceiro.

A apreensão da mercadoria, quando constatada irregularidade fiscal, encontra respaldo no poder de polícia da Administração Tributária, especialmente quando destinada a cessar a circulação irregular de bens.

Todavia, a retenção do veículo pertencente a terceiro não se confunde com tal medida, exigindo fundamento autônomo e compatível com os princípios que regem a atuação administrativa.

No caso concreto, verifica-se que a fiscalização constatou irregularidade fiscal consistente na utilização de documento fiscal considerado inidôneo, circunstância que ensejou a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, com constituição de crédito tributário em face do sujeito passivo da obrigação, medida que, em tese, se insere no exercício regular da atividade fiscalizatória.

Todavia, diversa é a situação jurídica relativa ao veículo de propriedade da transportadora recorrida.

Ainda que se admita, em tese, a responsabilidade solidária do transportador, tal circunstância não autoriza, por si só, a retenção de bem essencial à sua atividade econômica, sem a observância do devido processo legal e sem a constituição regular do crédito tributário.

Ademais, a manutenção da retenção do veículo não se mostra necessária para a cessação da irregularidade fiscal, porquanto a infração está vinculada à mercadoria transportada, podendo esta permanecer apreendida independentemente da constrição do bem pertencente à impetrante.

Ressalte-se, por fim, que a tese firmada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 não se aplica à hipótese, porquanto restrita à apreensão de mercadorias diretamente vinculadas à infração, voltadas à cessação de infração material, não autorizando, contudo, a retenção de bem pertencente a terceiro estranho à relação tributária, como forma de garantia do crédito.

Além disso, a manutenção da retenção do veículo revela-se medida desproporcional, na medida em que compromete diretamente o exercício da atividade econômica da recorrida, sem respaldo em regular procedimento de constituição de responsabilidade tributária.

Diante desse quadro, correta a conceção da segurança para determinar a liberação do veículo semi-reboque, marca guerra, placa MII0922, apreendido por ocasião da lavratura dos TAD’s n. 1173158-9 e n. 1173159-5.

Nesse sentido: TJ/MT 1003397-75.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 24/07/2024; TJMT 1011272-33.2021.8.110041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10/02/2023; TJMT 1005613-64.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Alexandre Elias Filho, julgamento em 18/04/2024.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e, em remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença, nos termos da fundamentação exposta, mantendo a liberação do veículo descrito na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026